Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. OBRIGAÇÃO DE CÁRATER PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO A RESPEITO DA MUDANÇA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. Na presente hipótese o autor pretende que seja reconhecida a ilicitude da inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito em virtude da obrigação vencida e não adimplida decorrente do fornecimento de água.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de que as obrigações relativas à utilização dos serviços de fornecimento de água são revestidas de caráter pessoal, ou seja, estão vinculadas à pessoa do consumidor. Por isso, não têm natureza propter rem.

3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas constituídas entre as entidades que compõem a Administração Pública direta e indireta e os consumidores dos serviços prestados.

4. De acordo com o art. 14 da Resolução no 14/2011, da ADASA, o utente dos serviços é o responsável pelo pagamento da fatura, pela observância da data do vencimento e pelo adimplemento de todas as obrigações pertinentes ao uso dos serviços, bem como por manter seus dados cadastrais atualizados. 4.1. Constata-se que o apelante não produziu elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência do suposto requerimento administrativo de alteração do cadastro mantido pela CAESB.

5. Diante da ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela apelada não pode ser acolhida a tese de existência de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de restrição de crédito.

6. Apelação conhecida e desprovida.